Tribunal: TJSP
Processo: 1011160-68.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Débito declarado indevido. Inclusão do nome em cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado. Dano indenizável in re ipsa. Sentença modificada em parte para fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, em

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Débito declarado indevido. Inclusão do nome em cadastro de inadimplentes. Dano moral caracterizado. Dano indenizável in re ipsa. Sentença modificada em parte para fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.